Tribunal: TJSP
Processo: 2032186-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Tutela de urgência – Consignação em pagamento - Banco de dados - Inscrição do nome.

A mera discussão acerca do débito não inviabiliza a inscrição do nome de devedor nos cadastros de inadimplentes mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032186-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
MARLUCE DOS SANTOS FEITOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032186-47.2020.8.26.0000 -Voto no 43113
2
Voto n°: 43113
Agrv. n°: 2032186-47.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : MARIA MARLUCE DOS SANTOS FEITOSA
AGDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Tutela de urgência Consignação em pagamento - Banco de dados
- Inscrição do nome.
A mera discussão acerca do débito não inviabiliza a inscrição do
nome de devedor nos cadastros de inadimplentes mantidos pelos
órgãos de proteção ao crédito.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação de consignação em pagamento, indeferiu pedido de tutela recursal
requerida para determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros dos
órgãos de negativação.
Segundo a recorrente, enquanto 'sub judice' o crédito, o
direito do credor de negativar o nome do devedor estará suspenso, a fim de evitar
a concretização de dano no curso da lide.
Indeferido o pedido de atribuição de efeito ativo, o recurso foi
bem processado, com resposta da recorrida.
É o relatório.
A r. decisão recorrida deve ser mantida, pois perfeitamente
ajustada ao posicionamento dominante sobre o tema.
Segundo pacificado entendimento jurisprudencial, para que
fosse possível acolher a pretensão da recorrente, necessário seria que
preenchesse determinados requisitos, dentre os quais a efetivação do depósito
do valor considerado incontroverso, podendo ser este unilateralmente calculado1,
ou a prestação de caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. Eis um
precedente significativo:
“CIVIL.
SERVIÇOS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO.
REGISTRO NO ROL DE DEVEDORES. HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO. A
recente orientação da Segunda Seção desta Corte acerca dos juros
remuneratórios e da comissão de permanência (REsp's ns. 271.214-RS, 407.097-
RS, 420.111-RS), e a relativa freqüência com que devedores de quantias
elevadas buscam, abusivamente, impedir o registro de seus nomes nos cadastros
1 STJ, AgRg no REsp. n° 504621/RS, j. 10.08.04, v.u., 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 08.11.04,
p. 235, AgRg no REsp. n° 602053/RS, j. 05.08.04, v.u., 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ
08.11.2004 p. 244; REsp. n° 551682/SP, j. 11.11.03, 4a T., Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 19.04.2004 p.
205; REsp. n° 551871/RS;j. 25.11.03, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 25.02.2004 p. 186; REsp. n°
527.618/RS, j. 22.10.03, v.u., 4a T., Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 24.11.03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032186-47.2020.8.26.0000 -Voto no 43113
3
restritivos de crédito só e só por terem ajuizado ação revisional de seus débitos,
sem nada pagar ou depositar, recomendam que esse impedimento deva ser
aplicado com cautela, segundo o prudente exame do juiz, atendendo-se às
peculiaridades de cada caso. Para tanto, deve-se ter, necessária e
concomitantemente, a presença desses três elementos: a) que haja ação
proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b)
que haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se
funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação
apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por
incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. O
Código de Defesa do Consumidor veio amparar o hipossuficiente, em defesa dos
seus direitos, não servindo, contudo, de escudo para a perpetuação de dívidas.
Recurso conhecido pelo dissídio, mas improvido.”2 3
No presente caso, não estando preenchidos os requisitos
acima mencionados, era mesmo inadmissível acolher o pedido formulado em
sede de tutela de urgência, pois a recorrente questiona a legalidade das verbas e
encargos aplicados, alegando que o valor das parcelas restantes do contrato de
financiamento firmado entre as partes não corresponde a R$ 525,29, mas,
consoante planilha contábil elaborada com base no valor do veículo, a quantia de
R$ 166,25, se dispondo a depositar judicialmente essa importância.
Não há como reconhecer, desde logo, que exista prova
capaz de demonstrar a verossimilhança da alegação de que os valores cobrados
pela instituição financeira são abusivos em razão do descumprimento de
cláusulas estabelecidas no contrato, uma vez que a prova produzida
unilateralmente não pode ser erigida à condição de inequívoca.
Por outro lado, além de o tema atinente à capitalização dos
juros, em casos como o dos autos, não mais ser controvertido, pois conforme
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no Recurso
Especial no 1.415.719/MA, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti e
publicado no Diário de Justiça eletrônico de 4 de fevereiro de 2014, “A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada (2a
Seção, REsp. no 973.827/RS, rel. p/acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Dje de
24.9.2012)”, a ação de consignação em pagamento visa, justamente, à satisfação
do crédito, possuindo caráter liberatório da obrigação de pagar. Dessa forma,
para que possa atingir sua finalidade, deve ser consignada exatamente a quantia
ou a coisa devida. Isso ocorre mesmo nos casos de consignação incidental, em
que o devedor fica dispensado do depósito integral das prestações, mas deve
consignar o valor realmente devido, o que não significa que nada deva consignar
ou que a consignação seja por valor encontrado unilateralmente e sem considerar
os encargos, cuja alegação de ilegalidade ainda pende de questionamento.
2 REsp. n° 527.618/RS, j. 22.10.03, v.u., 4a T., Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 24.11.03.
3 No mesmo sentido, AgRg no REsp. n° 504621/RS, j. 10.08.04, v.u., 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior,
DJ 08.11.04, p. 235; AgRg no REsp. n° 602053/RS, j. 05.08.04, v.u., 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior,
DJ 08.11.2004 p. 244; REsp. n° 551682/SP, j. 11.11.03, 4a T., Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 19.04.2004
p. 205; REsp. n° 551871/RS; j. 25.11.03, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 25.02.2004 p. 186.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032186-47.2020.8.26.0000 -Voto no 43113
4
Assim, o acolhimento das pretensões implicaria ofender ao
princípio da “Pacta Sunt Servanda” que rege as relações contratuais e, segundo o
qual, os contratos devem ser cumpridos nos termos em que foram pactuados.
O indeferimento do pedido de concessão de tutela de
urgência, portanto, era mesmo de rigor, uma vez que, nos termos do enunciado
da Súmula n o 380 do c. Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura da
ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
Logo, existindo débito, legítima será a inscrição do nome da
autora em cadastro de inadimplentes, ainda que estejam em discussão
unicamente os encargos, visto que o depósito do valor considerado incontroverso
unilateralmente apurado não garante a posição do devedor nem obsta o agir do
credor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator